Tribunal: TJMT
Processo: 0004076-70.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004076-70.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN HENRIQUE MIRANDA DA SILVA - CPF: 043.886.781-55 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), ELTHON SOARES DA SILVA - CPF: 024.632.891-63 (APELANTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), JOSE AURINO MOREIRA DE MELO - CPF: 176.796.803-53 (VÍTIMA), CAIO CESAR DE SOUZA MORENO - CPF: 651.247.741-34 (ADVOGADO), WILLIAN HENRIQUE MIRANDA DA SILVA - CPF: 043.886.781-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal). Segundo a denúncia, o crime ocorreu no interior de uma residência, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, resultando na subtração de diversos bens e valores. O réu foi identificado por meio de diligências imediatas, reconhecimento pelas vítimas e demais provas produzidas nos autos. No recurso, a defesa alegou nulidades processuais, ausência de flagrante e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a prisão em flagrante foi legalmente caracterizada diante das diligências realizadas após o crime; (ii) verificar se a condenação pode subsistir à alegada nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, inclusive quanto à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão em flagrante encontra respaldo no art. 302, III e IV, do Código de Processo Penal, pois os agentes foram identificados e perseguidos com base em elementos encontrados imediatamente após o crime, como o celular deixado no local, caracterizando o flagrante impróprio ou presumido.

4. Eventuais nulidades no reconhecimento pessoal são superadas quando há prova autônoma e idônea de autoria, conforme entendimento do STF (RHC 206.846/SP), sendo certo que, no caso, a condenação foi baseada em provas independentes e convergentes, especialmente nos testemunhos firmes das vítimas e dos policiais.

5. A suficiência probatória resta demonstrada pelas declarações coerentes e firmes das vítimas, prestadas na fase policial e confirmadas em juízo, corroboradas por outros elementos de convicção, como os depoimentos dos policiais e a apreensão do celular no local do crime.

6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da causa de aumento do art. 157, §2o, I, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018), desde que o uso da arma esteja comprovado por testemunhos idôneos, como ocorreu no caso.

7. As alegações defensivas não configuram nulidade processual stricto sensu, pois não se constatou vício processual nos termos do art. 564 do CPP, tampouco foi demonstrado prejuízo concreto, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A perseguição imediata com base em elementos encontrados logo após o crime configura flagrante impróprio ou presumido, nos termos do art. 302, III e IV, do CPP.

2. A ausência de observância formal ao art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando este é corroborado por provas independentes.

3. A condenação por roubo pode ser mantida com base em provas testemunhais firmes e coerentes, especialmente quando prestadas por vítimas e corroboradas por outros elementos.

4. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo incide ainda que ausente a apreensão ou perícia da arma, desde que comprovado seu uso por meio de prova testemunhal idônea.

5. A alegação de nulidade processual deve ser acompanhada da demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 107, IV; 109, III; 110, §1o; 115; 157, §2o, I e II. CPP, arts. 226, 302, III e IV, 564.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.06.2023; STF, HC 108.034/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 05.06.2012; STJ, AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 04.10.2018; STJ, AgRg no HC 449102/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 09.10.2018; STJ, HC 425.414/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 06.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Elthon Soares da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante Elthon Soares da Silva alega, em síntese: a) inexistência do flagrante, por não ter sido realizado em ato contínuo; b) nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; c) insuficiência probatória para a condenação; e d) subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento prevista no inciso I, §2o, do art. 157 do CP (emprego de arma), por não ter havido apreensão e perícia da arma.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(ID. 235190188), sumariando o seu entendimento da seguinte forma:

“
Síntese Ministerial. Recurso de Apelação
. Réu
Elthon Soares da Silva
condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias multa pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal. Irresignação defensiva.
1. Inexistência do Flagrante. Não acolhimento
. A uma, porque, uma vez homologado e decretada a prisão preventiva, não é mais possível falar em nulidade da prisão em flagrante. A duas, porque, o estado de flagrância pode variar conforme a modalidade constatada e, em casos de flagrante impróprio, poderá ultrapassar dias, não sendo, portanto, possível fixar um lapso temporal máximo de sua duração. A três, porque, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que eventuais nulidades referentes à fase pré-processual (investigativa) não contaminam a ação penal, sobretudo quando a condenação tem lastro em provas examinadas na fase judicial. A quatro, porque, o reconhecimento de pessoa não está vinculado necessariamente à regra do referido artigo. Logo, eventual inobservância não enseja a nulidade do feito, notadamente quando outros elementos de prova fundamentarem a condenação, como ocorreu no presente caso, em que o réu foi prontamente reconhecido pelas vítimas.
2. Pedido de absolvição em razão da inexistência de provas quanto a autoria delitiva imputada a ele. Inviabilidade
. Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao acusado, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de roubo, não há como acolher o pedido de absolvição.
3. Almejado afastamento da causa de aumento prevista no inciso I, § 2o, art. 157, do CP (emprego de arma – redação anterior a dada pela Lei no 13.654, de 2018). Não cabimento
. Palavras firmes e coerentes das vítimas no sentido de que foram abordadas mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo.
Pelo Desprovimento do apelo
”.

O julgamento foi convertido em diligência pelo e. relator à época, Des. Pedro Sakamoto, em relação ao corréu
Willian Henrique Miranda da Silva
, oportunidade na qual o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição retroativa, considerando que ele era menor de 21 anos na data do crime (nascido em 28/10/1994), e entre o recebimento da denúncia (13/03/2014) e a publicação da sentença (12/05/2020) transcorreram mais de 6 anos, configurando-se a extinção da punibilidade nos termos dos arts. 107, IV, 109, III, 110, §1o, c/c art. 115, todos do Código Penal.

Novamente submetido à Procuradoria-Geral de Justiça, o parecer anteriormente lavrado foi ratificado pelo Doutor Jorge da Costa Lana (ID. 303046851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
Elthon Soares da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A propósito, segundo consta da denúncia, no dia 12/02/2014, por volta das 04h00min, em residência localizada na Avenida Antarctica, n. 18, quadra 04, Condomínio Antarctica, na cidade de Cuiabá/MT, o apelante, em unidade de desígnios com o corréu Willian Henrique Miranda da Silva e outros comparsas não identificados, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu três aparelhos celulares Samsung, um aparelho celular Nokia, um relógio Magnum (R$600,00), uma corrente de ouro (R$350,00), além de roupas, perfumes e a quantia aproximada de R$6.000,00 (seis mil reais) em espécie, pertencentes à vítima José Aurino Moreira de Melo.

Consta dos autos que a vítima José Aurino estava saindo para o trabalho quando foi abordada pelos denunciados, sendo levada com sua esposa para o interior da residência, momento em que os agentes, com arma em punho, exigiram que todos os moradores se deitassem no chão com a cabeça para baixo. Durante a ação criminosa, um dos comparsas entrou correndo na residência para informar que a polícia estava chegando, ocasião em que os assaltantes fugiram pelos fundos da casa, pulando o muro e trocando tiros com os policiais.

Durante a fuga, um dos assaltantes deixou cair seu aparelho celular, no qual estava escrita a mensagem "HOJE VAMOS FAZER O CONDOMÍNIO". O celular tocou durante a perseguição, e o interlocutor perguntou por "LUELSON", o que levou os policiais a descobrirem que tal indivíduo residia no bairro Santa Amália. Através das fotos dos meliantes armazenadas no aparelho celular, as vítimas reconheceram os denunciados como autores do roubo.

Em diligências posteriores, a guarnição policial encontrou ELTHON no bairro Santa Izabel e, posteriormente, localizou WILLIAN no bairro Jardim Araçá. Conduzidos à Delegacia, ambos negaram a prática delitiva, mesmo sendo reconhecidos pelas vítimas.

A denúncia foi recebida em 13/03/2014. Após regular instrução processual, com oitiva das vítimas, testemunhas e interrogatório dos réus, sobreveio sentença condenatória em 12/05/2020, contra a qual ambos se insurgiram.

Registre-se, por importante, que o andamento processual foi sobrestado pelo e. Des. Pedro Sakamoto, para intimação e providências quanto ao correu Willian Henrique Miranda da Silva e encaminhado à primeira instância, momento que se declarou extinta a sua punibilidade, em razão dele a época contar com 19 anos de idade, nos termos dos arts. 107, IV, 109, III, 110, §1o, c/c art. 115, todos do Código Penal.

No que concerne ao
recurso de Elthon Soares da Silva
, i
nicialmente, cumpre analisar a
alegação de inexistência do flagrante

por não ter sido realizado em ato contínuo
.

A tese não merece prosperar. Como é sabido, o art. 302 do Código de Processo Penal prevê diversas modalidades de flagrante, incluindo o flagrante impróprio (inciso III –
“é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração”
) e o flagrante presumido (inciso IV –
“é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”
).

No caso em análise, ressai dos autos que os policiais chegaram aos suspeitos através de diligências realizadas logo após o crime, com base em elementos encontrados no local – celular deixado por um dos assaltantes –, configurando-se o estado de flagrância. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite um maior elastério na apreciação do fator temporal, não estipulando prazo certo para que alguém possa ser preso em flagrante.

Ademais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventuais irregularidades na prisão em flagrante ficam superadas com a conversão em prisão preventiva, que constitui novo título a embasar a custódia cautelar.

Nesse sentido:

“A discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar"
(HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

Quanto à alegada
nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP
, também não assiste razão ao apelante.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 206.846/SP, estabeleceu que o procedimento previsto no art. 226 do CPP constitui garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito, e sua inobservância torna inválido o reconhecimento. No entanto, o próprio julgado ressalva que
“eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas”.

No contexto dos autos, verifica-se, sem sombra de dúvidas, que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em um conjunto probatório mais amplo, que inclui os depoimentos consistentes das vítimas e testemunhas. As vítimas José Aurino Moreira de Melo e Laryssa Mycaele Cantanhede Oliveira foram categóricas em apontar o apelante como um dos autores do crime, tanto na fase policial quanto em juízo.

A vítima
Laryssa Mycaele Cantanhede Oliveira
relatou que
“quando os denunciados adentraram no seu quarto ela fingiu que estava dormindo, porém os agentes a chamaram e levaram-na para outro cômodo da residência enquanto outro indivíduo ficou revirando seu quarto”
. Afirmou ainda que
"um dos agentes estava com o rosto descoberto (sendo que foi este quem machucou o braço do seu pai), e o outro estava com a face semi coberta, porém depois ele ficou de 'cara limpa’”
. Em juízo, ratificou seu depoimento prestado na fase policial, acrescentando que reconhece os sentenciados WILLIAN e ELTHON como sendo os agentes que adentraram no seu quarto, e que não tem dúvidas de que eles são os autores do roubo praticado na sua residência. (Relatório de mídias acostado ao ID. 233250186)

Da mesma forma, a vítima
José Aurino Moreira de Melo
descreveu detalhadamente a dinâmica do crime, afirmando que os assaltantes o abordaram quando estava saindo para o trabalho, levando-o junto com sua esposa para dentro da residência, onde exigiram que todos se deitassem no chão com a cabeça para baixo, enquanto apontavam armas para eles. Em juízo, ratificou seu depoimento e reconheceu o apelante como um dos autores do crime. (Relatório de mídias acostado ao ID. 233250186).

Os policiais militares que participaram da ocorrência também prestaram depoimentos coerentes sobre as circunstâncias da prisão. O Policial Militar
Thiago Fernandes Luz
relatou que a guarnição foi acionada via CIOSP para atender a ocorrência de roubo no Residencial Antarctica, e que, após diligências baseadas no celular encontrado no local do crime, conseguiram localizar os suspeitos.

É de se observar, ademais, que os argumentos expendidos não configuram nulidade processual
stricto sensu
, uma vez que não há apontamento de qualquer vício processual inserto no rol taxativo do art. 564 do Código de Processo Penal, tampouco demonstração de prejuízo processual concreto, conforme exige o princípio
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, o que se debate, em verdade, é a suficiência da prova colhida nos autos para embasar o juízo condenatório, o que evidentemente é questão afeta ao mérito da demanda penal, devendo ser examinada à luz da análise probatória e dos elementos constantes dos autos.

Portanto, resta evidente que não há nulidade a ser reconhecida, pois inexiste qualquer vício formal processual. A questão posta pela defesa refere-se exclusivamente à suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, o que deverá ser enfrentado e apreciado na análise do mérito recursal, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

No
mérito
,
a tese de insuficiência probatória não merece acolhimento.
As provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de roubo.

Os depoimentos das vítimas, prestados de forma coerente e consistente tanto na fase policial quanto em juízo, têm especial relevância na apuração de crimes patrimoniais, como o roubo, que geralmente são praticados na clandestinidade. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, possui especial força probante, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a vítima
Laryssa Mycaele Cantanhede Oliveira
declarou à Autoridade Policial que, ao perceber a entrada dos acusados em seu quarto, fingiu estar dormindo. Contudo, os indivíduos a chamaram e a conduziram para outro ambiente da casa, enquanto outro suspeito revistava seu quarto. Ela relatou ainda que um dos agentes estava com o rosto descoberto, sendo este o responsável por ferir o braço de seu pai, enquanto o outro usava uma cobertura parcial no rosto, que posteriormente foi removida, deixando-o totalmente visível. Laryssa afirmou que os suspeitos apontaram armas para a cabeça de todos, ordenando que ela e sua família se deitassem no chão com o rosto voltado para baixo. Em audiência judicial, Laryssa

confirmou com convicção o depoimento dado na fase investigativa, complementando que identificou os réus Willian e Elthon como os indivíduos que invadiram seu quarto, afirmando categoricamente que são os responsáveis pelo roubo ocorrido em sua residência. (Relatório de mídias acostado ao ID. 233250186)

Destaca-se também o depoimento da vítima
José Aurino Moreira de Melo
, que informou à Autoridade Policial que trabalha em uma lanchonete em Várzea Grande. Ele relatou que, no dia do ocorrido, por volta das 4h30 da manhã, ao sair de casa, ouviu sua esposa gritar “LADRÃO”. Ele também começou a gritar, mas os suspeitos o abordaram e o levaram, juntamente com sua esposa, para dentro da residência. Narrou que na madrugada do ocorrido, ao atravessar a rua após sua esposa abrir o portão, ouviu-a gritar “ladrão”. Ele também gritou e correu, mas foi abordado por dois assaltantes armados, que o levaram de volta para dentro de casa. Lá, os criminosos perguntaram quantas pessoas estavam na residência, exigiram que todos se deitassem de cara para o chão e mantiveram armas apontadas para eles. Um dos ladrões, descrito como tendo cerca de 1,60 m, meio gordinho e de pele clara, ameaçava matar e cortar os dedos das vítimas, ordenando que não olhassem para ele. Os assaltantes, que subiam e desciam o sobrado procurando dinheiro, roubaram cerca de R$ 4 a 5 mil de uma pochete preta que o declarante deixou cair na rua durante a abordagem, além de um cordão de ouro, celulares de toda a família, correntes de ouro, roupas e perfumes. Um “olheiro” do lado de fora alertou sobre a chegada da polícia, e os três ladrões fugiram pelos fundos, atirando contra a guarnição, que revidou com tiros para o ar. Eles pularam um muro de cerca de 3 metros e deixaram cair um celular, que continha uma mensagem sobre “fazer o condomínio”. Com esse celular, a polícia identificou os criminosos. A vítima afirmou que recuperou sua corrente de ouro, três pulseiras e encontrou o celular dos bandidos, que foi entregue à polícia.

Esclareceu, também, que na casa estavam ele, sua esposa, três filhos e um colega de trabalho, confundido pelos ladrões como um dos filhos. Vizinhos relataram que os criminosos dormiram nos fundos de uma casa próxima, deixando bitucas de cigarro e fezes. Três ladrões, armados com revólveres pretos, participaram do assalto, sendo dois deles, presos na delegacia, os mais violentos. Um deles torceu o braço da vítima, que precisa de cirurgia. Os itens roubados incluem três celulares Samsung, um Nokia, R$ 5 a 6 mil, um relógio Magnum (R$ 600), uma corrente de ouro (R$ 350), um tablet quebrado (R$ 900), além de outros itens deixados para trás na fuga, como uma corrente de ouro com pingente (R$ 2.500) e três pulseiras de ouro (R$ 650).

Em audiência judicial, a vítima mencionada confirmou com segurança o depoimento prestado durante a fase investigativa, complementando que reconhece os réus Willian e Elthon como os autores do crime em questão, sem qualquer dúvida. (Relatório de mídias acostado ao ID. 233250186)

Destaca-se, ainda, o depoimento do Policial Militar
Thiago Fernandes Luz
, que, em âmbito administrativo e em juízo, relatou que, no dia do ocorrido, por volta das 5h da manhã, sua guarnição foi acionada pelo CIOSP para atender a uma ocorrência de roubo no Residencial Antárctica. (Relatório de mídias acostado ao ID. 233250186)

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique que as vítimas teriam interesse em incriminar falsamente o apelante Elthon, pessoa que sequer conheciam anteriormente. Pelo contrário, os reconhecimentos foram feitos de forma segura e sem hesitação.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de
afastamento da causa de aumento prevista no inciso I, §2o, do art. 157 do CP
(emprego de arma), também não merece acolhimento.

No caso em debate neste caderno processual, as vítimas foram categóricas em afirmar que os assaltantes utilizaram arma de fogo durante o roubo. A vítima Laryssa Mycaele Cantanhede Oliveira afirmou que
“os agentes apontaram armas para a cabeça de todos e mandaram que ela e sua família se deitassem no chão com a cabeça virada para baixo”
. Da mesma forma, a vítima José Aurino Moreira de Melo relatou que os assaltantes estavam armados e
“o tempo todo apontava a arma pra nós”
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a apreensão e perícia da arma são dispensáveis para a configuração da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, I do CP (redação anterior à Lei 13.654/2018), desde que seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como a palavra da vítima ou de testemunhas. Nesse sentido:

“O reconhecimento da referida causa de aumento prescinde (dispensa) da apreensão e da realização de perícia na arma, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas.”
(STF. 1a Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; STJ. 5a Turma. AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 04/10/2018; STJ. 6a Turma. AgRg no HC 449102/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/10/2018).

Nesse sentido é o posicionamento desta Corte de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DA ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE DO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO
. ABRANDAMENTO DE REGIME. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. APELAÇÕES PARCIALMENTE CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (...) 6. Absolvição: As provas constantes dos autos demonstram de maneira robusta e consistente a materialidade e a autoria, corroboradas pelos depoimentos das vítimas e os relatórios de investigação, que indicam o envolvimento direto dos apelantes na prática delitiva. 7. Qualificadora do Uso de
Arma de Fogo: Testemunhos confirmam o uso de arma de fogo na ação criminosa, dispensando a perícia
. A responsabilidade objetiva se estende a todos os coautores, conforme entendimento jurisprudencial. (...) 4.
A majorante do uso de arma de fogo se estende a todos os coautores e dispensa apreensão e perícia quando confirmada por testemunhos
. (...) Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 29, §1o; Código de Processo Penal, arts. 1.010, 319; CTB, art. 29, II. Jurisprudências relevantes citados: STF AgRg no ARE n. 664.044/MG; TJ-MT - APR: 10029196420228110042; STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9; STJ - AgRg no HC: 636583 SP 2020/0347381-4
”. (N.U 0000670-31.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025). Destacamos

“
Descabe cogitar no decote das majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade das vítimas quando devidamente comprovados por meio da prova oral colhida
que a ação criminosa foi perpetrada com o uso ostensivo de um revólver, além de os ofendidos permanecerem com suas liberdades restringidas, amarrados pelas mãos e pelos pés e assim deixados mesmo após os réus evadirem-se do local, por tempo juridicamente relevante, ultrapassando o necessário para a consumação do delito; frise-se que
é prescindível a apreensão e respectiva perícia da arma de fogo para fins de incidência desta causa de aumento
(Enunciado Orientativo no 01 da TCCR/TJMT). (...)”
(N.U 1002371-22.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024). Destacamos

Portanto, está devidamente comprovado o emprego de arma de fogo na prática do crime, o que justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, I do CP.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Elthon Soares da Silva
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025